Tribunal: TJSP
Processo: 3000442-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Decisão que acolheu a impugnação dos exequentes ao depósito no sentido de que os valores deveriam ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E – Insurgência – Descabimento – Ausência de coisa julgada e decisão de acordo com o julgamento do Tema no 810/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000442-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados IRANI DE PAULA MONTEIRO, IRANI DE PAULA
MONTEIRO, JEANETTE MARIA DE CASTRO ARANTES, IRENE DE OLIVEIRA
BITTENCOURT, BENEDITA APARECIDA ANDRADE MULLER, LENY COELHO
VERAS, SONIA MARIA GALVÃO DE FRANÇA, IVONE APARECIDA BONAFE
MENDES, VERA LUCIA LORENA DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA
AGUIAR SANTANA e ARACI DE PAULA MAYELA QUERIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000442-17.2020.8.26.0000 -Voto no 11066
2
VOTO No 11066
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000442-17.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: IRANI DE PAULA MONTEIRO e OUTROS
Julgador de Primeiro Grau: Kenichi Koyama
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública Decisão que acolheu a impugnação
dos exequentes ao depósito no sentido de que os valores
deveriam ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E

Insurgência Descabimento Ausência de coisa julgada e
decisão de acordo com o julgamento do Tema no 810/STF
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da Ação Ordinária no 0031079-23.2009.8.26.0053, em fase de execução,
determinou “que a Fazenda Estadual efetue o depósito da diferença apurada pelos
credores de R$ 6.300,23 (seis mil, trezentos reais e vinte e três centavos), data-base
30.5.2018, no prazo de dois meses”.
Narra o agravante, em síntese, que se trata de cumprimento
de sentença em que o Juízo a quo acolheu impugnação ao depósito feito aos credores, e
determinou a complementação, no valor de R$ 6.300,23, em decorrência do julgamento do
Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal STF, com o que não concorda. Aduz que o
título executivo expressamente determinou a incidência dos índices da Lei no 11.960/09, de
modo que a ordem de complementação do depósito vai de encontro à autoridade da coisa
julgada. Alega que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, ressalvou
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
observância é obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo
Civil. Argui que a via adequada para discutir a coisa julgada é a ação rescisória, e não o
cumprimento de sentença, conforme decidido pelo STF, no Tema 733.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
confirmando-se ao final, com seu provimento e a reforma da decisão recorrida, a fim de se
considerar satisfeita a execução.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 199/201).
Contraminuta às fls. 204/206.
É o relatório. Decido.
A r. decisão deve ser mantida.
Examinando os autos, observo que o Juízo a quo aguardou o
julgamento do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal para sua aplicação no caso
concreto, motivo pelo qual determinou à executada/agravante a complementação do
depósito, o que afasta a tese de violação à coisa julgada. Registre-se também que não há
certidão de trânsito em julgado acostada ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000442-17.2020.8.26.0000 -Voto no 11066
3
Com efeito, em julgamento realizado em 20/09/2017, em
sede do Recurso Extraordinário no 870.947, Relator Ministro Luiz Fux, no qual se
discutiram os juros de mora e índices de correção monetária a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira, referente aos juros de mora, no sentido de que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09” (grifo
meu).
E a segunda tese, que diz respeito à correção monetária, tem a
seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (grifo meu).
Destarte, em se tratando o caso em comento de relação
jurídica não tributária, os juros de mora devem seguir segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência , e a correção monetária deve ser
ajustada em conformidade com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
IPCA-E.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000442-17.2020.8.26.0000 -Voto no 11066
4
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.